Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712577-44.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHINA ATACADISTA LTDA, ATACADAO CHINA CENTER COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA, CHINA ATACADISTA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HASBRO INTL.INC, MGA ENTERTAINMENT INC., APPLE INC. DESPACHO Diante da manifestação ministerial de ID 76267096, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos se já houve a restituição dos bens, objeto de insurgência da pretendida restituição, esclarecendo, inclusive, se ainda persiste o interesse recursal no apelo interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora